Tribunal: TJMT
Processo: 1007307-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1007307-73.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE:
DR. MARCOS VAGNER SANTANA VAZ
PACIENTE:
PAULO SÉRGIO RAMOS MESSIAS
E M E N T A
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E INDENE DE DÚVIDA – INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – 2. PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PERICULOSIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO COMO “CAMISA” DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 6/TCCR/TJMT – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – 4. HOMOGENEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA – ART. 313, I E II, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE –3. ORDEM DENEGADA.
1. A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.
2. A periculosidade subjetiva do agente pode calcar-se na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que se denota pela função de “Camisa” atribuída ao agente, ou seja, além de ostentar uma relevante ficha criminal ante a prática de crimes graves, fundamentos que podem se apresentar per relationem de outra decisão anterior que decretou a segregação cautelar. Inteligência do Enunciado n. 06/TCCR/TJMT.
3. Em relação à homogeneidade da prisão preventiva, estabelece o art. 313 do CPP, que a admissibilidade da prisão preventiva circunscreve-se à apenação delitiva em abstrato superior a quatro anos, ou se o réu for reincidente em crime doloso, apresentando, pois, conformidade com a situação aqui espelhada, que evidencia a possível prática de crime de associação para o tráfico [art. 35 da Lei Antidrogas], que prevê pena máxima cominada em abstrato de 10 anos de reclusão, e multa, imputada a réu multirreincidente em crimes graves.
4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007307-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), PAULO SERGIO RAMOS MESSIAS - CPF: 009.318.231-70 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), VANDICLEIDES BANDEIRA LIMA - CPF: 811.157.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SANTOS DE MORAES - CPF: 075.216.091-58 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO GOMES DA SILVA - CPF: 052.098.331-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.823.731-66 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL CICERO DE SOUZA - CPF: 033.477.811-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA - CPF: 016.875.251-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON JOSE DA SILVA - CPF: 116.116.964-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA GONCALVES - CPF: 818.944.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA SARDE SUPELETO - CPF: 035.020.641-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON PEDRO DA SILVA - CPF: 060.758.361-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO –
1. NEGATIVA DE AUTORIA
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E INDENE DE DÚVIDA – INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
2. PRISÃO PREVENTIVA
- ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PERICULOSIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO COMO “CAMISA” DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 6/TCCR/TJMT – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA –
4. HOMOGENEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
– PRESENÇA – ART. 313, I E II, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE –
3. ORDEM DENEGADA
.

1. A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

2. A periculosidade subjetiva do agente

pode calcar-se na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que se denota pela função de “Camisa” atribuída ao agente, ou seja, além de ostentar uma relevante ficha criminal ante a prática de crimes graves, fundamentos que podem se apresentar
per relationem
de outra decisão anterior que decretou a segregação cautelar. Inteligência do Enunciado n. 06/TCCR/TJMT.

3. Em relação à homogeneidade da prisão preventiva, estabelece o art. 313 do CPP, que a admissibilidade da prisão preventiva circunscreve-se à apenação delitiva em abstrato superior a quatro anos, ou se o réu for reincidente em crime doloso, apresentando, pois, conformidade com a situação aqui espelhada, que evidencia a possível prática de crime de associação para o tráfico [art. 35 da Lei Antidrogas], que prevê pena máxima cominada em abstrato de 10 anos de reclusão, e multa, imputada a réu multirreincidente em crimes graves.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, o Dr. Marcos Vagner Santana Vaz, OAB/MT 14.783, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Paulo Sérgio Ramos Messias
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da comarca de Diamantino, que, nos autos de NU 1002283-83.2020.8.11.0005,
manteve a prisão preventiva do paciente, decretada em 19/11/2020
,

ante a imputação da acusação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, mantendo-o segregado, a seu ver, ilegal e injustamente.

A inicial enfoca a ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a segregação do paciente, “
de forma genérica e presumida, sem, contudo, fundamentar de modo preciso e objetivo quanto aos fatos determinantes da necessariedade da medida extrema, configurando notório e indisfarçável constrangimento ilegal sanável pelo presente instituto do habeas corpus
” [id. 85388979, p. 2].

Assere ainda que o relatório da autoridade policial é tendencioso e contaminado de parcialidade quanto à prova da materialidade e indícios de autoria endereçados a este paciente, não se tendo colacionado qualquer prova que pudesse comprovar que “Paulo” mencionado como participante de associação para o tráfico, fosse realmente o ora paciente.

Rebate ainda, a fala do investigador de polícia Gilson, que apesar de ter mencionado que o paciente é conhecido local como pessoa dada à prática de “
crimes desta monta
”, não indicou em que fatos tirou essa conclusão.

Esclarece, portanto, que as evidências construídas a partir da instrução criminal, não assentam qualquer indício de que o paciente integre organização criminosa.

Prossegue enaltecendo os bons predicados individuais do paciente, possuidor de residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita da qual retira o sustento da própria família constituída de duas crianças de seis anos de idade e outra com apenas três meses, e que em caso de remota condenação, certamente a reprimenda cabível não ultrapassaria o regime semiaberto, de modo que, segundo anota, constitui contrassenso que o paciente aguarde preso o desfecho da ação penal para, ao final, ser transferido para regime de cumprimento de pena mais benevolente do que o atual estado de segregação.

Pede, ao fim e ao cabo, a concessão liminar da ordem, para restituir ao paciente a liberdade ambulatorial confirmando-se a ordem mandamental em seu mérito.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 85388981 a 85388986.

A distribuição foi inicialmente endereçada ao eminente Des. Orlando de Almeida Perri [id. 85388995]. Considerando, entretanto, que, de acordo com o termo de análise de prevenção constante do id. 85395977, subsiste a prevenção deste Julgador, por ter sido previamente distribuído o HC PJe 1000680-53.2021.8.11.0000, foram os autos novamente redistribuídos na forma da Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000.

A certidão constante do id. 85395978 assinalou que o
writ
independe de prévio recolhimento de custas iniciais para o regular processamento e julgamento, na forma do art. 77 do RITJMT.

A liminar
foi indeferida
em 04/5/2021 [id. 85684964], e as informações aportaram aos autos em 12/5/2021, esclarecendo que a ação penal contra o paciente se encontra aguardando a audiência e continuação, e se mostra recomendável a mantença da prisão preventiva do paciente, a fim de que, em liberdade, não encontre estímulo à reiteração criminosa, considerando que possui contra si a tramitação do PEP 0005088-32.2008.8.11.0042, em trâmite perante a comarca de Cuiabá, sem embargo de que no último dia 05/6/2020 o paciente foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas, APFD 1000837-45.2020.8.11.0005.

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pela
denegação da ordem
, justificando:

“
Habeas Corpus:
Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. – Busca-se a revogação da ordem de prisão preventiva do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e por violação do princípio da homogeneidade. –
Liminar indeferida
– Vislumbra-se no caso em voga, que o decreto constritivo preventivo encontra-se devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em concreto. – Posto que além da gravidade concreta dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas, o paciente Paulo responde também a um processo executivo de cumprimento de pena de n°. 5088-32.2008.811.0042 na comarca de Cuiabá-MT, bem como recentemente no dia 05/06/2020 foi preso em flagrante pelo cometimento do crime de Tráfico de Drogas, nos autos de n°. 1000837-45.2020.8.11.0005, demonstrando ser acentuadamente renitente em práticas delitivas. – Ademais existem elementos suficientes da autoria e materialidade dos delitos de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas que foram imputados ao paciente, sendo que a sua prisão preventiva foi devidamente decretada pela autoridade de piso, após análise dos relatórios investigativos da policia civil e representação do ministério público, que apontam que o paciente inclusive seria um dos integrantes da facção ‘Comando Vermelho’, exercendo a função de ‘Camisa’ que na organização criminosa são os responsáveis em executar os ‘Salves/Disciplinas’, o que justifica a manutenção da sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. – Consabido, tem-se que ‘embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.’ (STJ-HC 401557). – Não há ainda em que se falar, em qualquer vício ou ilegalidade na decisão do magistrado de piso, posto que fora fundamentada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para se evitar a reiteração criminosa, e em conformidade com a recomendação no 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta no 247 e 249, ambas do TJMT. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF. – A respeito da alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, posto que, caso seja condenado, será, o requerente, submetido a regime de pena menos rigoroso, importante ressaltar que não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena. – Sabe-se que, além da análise de tal argumento ser eminentemente prematura e inviável na estreita via eleita, já que demanda dilação probatória e somente será possível no momento da sentença, em delitos dessa natureza, não é apenas o patamar da reprimenda a ser estipulada na hipótese de eventual condenação que determina o regime de cumprimento de pena, de modo que somente o juiz da causa, depois de analisar minuciosamente os vetores judiciais previstos no art. 59 do Código Penal e a (in)existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e/ou de causas de aumento ou diminuição, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita vassalagem, também, ao comando descrito no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. – Constrangimento ilegal não configurado. –
Pela denegação da ordem
” [id. 87379471, pp. 1-2].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão invectivada está assim resumida:

“
Em atenção aos pedidos de revogação da prisão preventiva, registro que não merecem acolhimento.

No caso dos autos, tendo em vista que a instrução criminal não se encontra findada, ainda não vejo elementos para a revogação da prisão preventiva.

Posto isso, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelos acusados EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA, MATEUS SANTOS DE MORAES, ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA, PAULO SERGIO RAMOS MESSIAS, GUSTAVO ALVES DOS SANTOS, JADSON PEDRO DA SILVA, NIVALDO GOMES DA SILVA e VANDICLEIDES BANDEIRA LIMA, por estarem presentes, por ora, os pressupostos necessários a manutenção do cárcere preventivo
” [id. 85388981, p. 2].

Antes de qualquer conclusão, é necessário enfocar que a inclusa denúncia incriminadora juntada no id. 85388983 relata que o paciente e outras pessoas associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, incorrendo, assim, na figura do art. 35 da Lei Antidrogas.

Segundo assenta a peça incriminatória, no dia 20/9/2020, por volta de 10h30min, policiais militares realizavam rondas pela Av. Santos, bairro Jardim Alvorada, quando notaram que
Emerson José da Silva
, ao avistar a guarnição policial, alterou sua rota de forma abrupta e correu para os fundos da residência localizada na rua Santos, 291, Jardim Alvorada, Novo Diamantino.

Consequentemente, tentaram realizar o respectivo acompanhamento, sem sucesso.

Contudo, sabedores das reiteradas informações acerca de que o local é conhecido como ponto de distribuição de drogas, foi realizada a revista no interior do imóvel em que se encontrava o denunciado, sendo encontrados, além do documento de identidade de
Emerson
, também,
materiais característicos de traficância, a saber: 01 (uma) porção pequena de pasta-base de cocaína, 01 (uma) porção de bicarbonato, 02 (duas) listas contendo anotações de nomes e subtítulos “Camisa” e “Biqueira”, seguida de numerações e 01 (um) rolo de papel filme, material comumente utilizado para embalar os entorpecentes em porções fracionadas
.

Em uma dessas listas, figurava o nome de “Paulo” como sendo “camisa”, expressão utilizada pelo grupo para especificar divisão de tarefas e de atuação de membros do Comando Vermelho, sendo responsáveis por comandar pequenas frações e realizar a “disciplina” do grupo.

Obtida
ordem judicial para busca domiciliar
registrada sob o NU 1001600-46.2020.8.11.0005, investigadores de polícia, durante o cumprimento da respectiva ordem judicial, realizaram a apreensão de diversos objetos ilícitos, tais como drogas, petrechos para confecção de porções menores, arma de fogo e mais cadernos contendo anotações relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas, e novamente apareceu o nome de “Paulo” nas referidas anotações.

O relatório anexado no id. 85388984 confirma a veracidade dessas informações.

Não houve maiores elementos de prova pré-constituída, trazidos aos autos, a respeito de quais elementos de convicção estribariam essa condição, nem sob de que modo se chegou à pessoa do paciente, cujo nome aparece nas anotações apenas pela alcunha de “Paulo”, e devendo-se registrar que o impetrante assinala na inicial que “[...]
os vídeos que constam o depoimento das testemunhas, e solicitação de revogação da prisão preventiva, ainda não foram colacionados aos autos, audiência que ocorreu na data de 27 de abril de 2021
” [id. 85388979, p. 1].

Mesmo assim, insiste-se na investigação da autoria delitiva, enfocando-se tão-somente a simples confirmação da legitimidade dessa arguição em sede de
habeas corpus
, e a menção de que,
verbis
:

“
O relatório exarado pelo Delegado que presidiu o inquérito policial, é tendencioso e contaminado de parcialidade quando afirma que o paciente é participante de uma lista encontrada na casa de terceiros, contudo. Não foi colacionado aos autos qualquer documento que pudesse provar o alegado, havia somente o nome ‘Paulo’ no documento.

Como também, de forma falaciosa o policial Gilson quando ouvido na audiência de instrução, sustenta que o paciente é conhecido pela população Diamantinense como pessoa dada a prática de ‘crimes desta monta’, sem indicar qualquer indício de comprovação desta assertiva.

O Policial Muniz afirma em audiência, que foi uma surpresa para ele quando visualizou que o Paulo Sergio Ramos Messias, estava com o nome inserido no Mandado de Prisão. E mencionamos que em busca na residência do paciente no dia do cumprimento de sua prisão, nada de ilícito foi encontrado
” [inicial, p. 2].

É certo, entretanto, que a ação é mais do que essas singelas inferências, as quais, registro, sequer foram analisadas pela autoridade judiciária de origem, quanto mais porque a instrução criminal sequer chegou ao seu termo final.

A propósito, estabelece o
enunciado n. 42
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

A simples alegação de
negativa de autoria
,
não
se reveste, por si só, de
validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
não
se pode confundir a
falta de justa causa
com a
falta de prova de elemento constitutivo da infração penal
, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável [cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753].

“
O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido
” [STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580].

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “
Jurisprudência em Teses
”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar
”.

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:

“[...]
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade
[...]” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

“[...]
Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação
[...]”. [TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016].

Assim, só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no
flagitum
caso estivesse comprovada
prima facie
, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do
writ
constitucional.

Para o momento, há indícios de que
o grupo criminoso enfocado, considerado em sua unidade, e do qual ainda há de se apurar a corresponsabilidade penal do paciente
, é acusado de espalhar o terror na região onde os fatos ocorreram.

No HC PJe 1000680-53.2021.8.11.0000, relativo aos mesmos fatos, deixei assentada a premissa de que a autoridade policial, durante as investigações preliminares, apurou que 60% dos crimes perpetrados pela malsinada organização criminosa

são graves, somando-se 27 BOs registrados por homicídios, tentado e consumado, ocorridos nas cidades de Diamantino, Alto Paraguai e distrito de Deciolândia]

sendo que muitas vítimas tinham histórico de tráfico de drogas e tinha como suas principais fontes de recursos a comercialização de entorpecentes.

Ainda de acordo com a fala da autoridade policial, essas mortes e tentativas de homicídio seriam uma forma de impor respeito às determinações da ‘Voz’ e do ‘Conselho de Sentença, por meio de “
salves/disciplina
”, punindo com a pena capital devedores, desobedientes, e pessoas que praticavam o tráfico de drogas sem o consentimento da facção.

A função dos “
Camisas
”, de acordo com o relatório, seria justamente a de dar cumprimento às determinações da “
Voz
”, bem como realizar a disciplina de integrantes desse grupo criminoso.

De qualquer modo, mesmo não havendo como afirmar ou infirmar a coparticipação do paciente no fato a ele imputado de acordo com os elementos aqui apresentados, afigura-se de todo impróprio o momento para a discussão do tema.

Por sua vez, em que pese a decisão invectivada não deixar assentada qualquer premissa a respeito de elementos concretos acerca da necessidade da prisão preventiva, é certo que o decreto preventivo originário, colacionado no id. 85388985 deixa clara essa necessidade, merecendo enfoque o trecho que assinala,
verbis
:

“[...]
é cediço que o possível grau de envolvimento entre os representados e outros membros de facção Comando Vermelho, inclusive vínculo direto e estável com os responsáveis pelo abastecimento/fornecimento de drogas ao grupo criminoso, autoriza a decretação da custódia cautelar (STJ, HC 458.884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118604/RJ)
[...]” [decreto preventivo, id. 85388985, p. 8].

Nessa esteira, aparentemente está justificada a decisão cautelar, ainda que não tenham sido reproduzidas no
decisum
posterior, uma vez que a periculosidade subjetiva do agente pode estar calcada na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, o que se denota pela função de “
Camisa
”.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “
custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].

Ressalto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que “
se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” [RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016].

Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, esse mesmo Tribunal Cidadão acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020], fundamento que pode se apresentar
per relationem
de outra decisão anterior que decretou a segregação cautelar.

Ainda que o impetrante busque relativizar a acusação como um todo, apresentando seus predicados pessoais favoráveis, em razão da insuficiência da prova pré-constituída, e da ausência de constatação
prima facie
de teratologia do
decisum
vergastado, infere-se que

o paciente possui contra si o PEP 0005088-32.2008.8.11.0042, em trâmite perante a comarca de Cuiabá visando a fiscalização do cumprimento da pena unificada de 18 anos, 06 meses e 03 dias de reclusão, decorrente da unificação de três condenações anteriores por corrupção de menor [art. 1o, da Lei n. 2252/54], roubo majorado e tráfico de drogas, tirados de ações penais que tramitaram perante os Juízos da Vara Única de Nortelândia/MT, 7a Vara Criminal da Capital, e 9a Vara Esp. Tóxicos a Capital, nos idos de 2002 a 2007.

Sem embargo, consta ainda das informações prestadas pela autoridade judiciária que
no dia 05/6/2020, ou seja, poucos meses antes da atual prisão cautelar, o paciente havia sido preso em flagrante delito juntamente com Luciano de Andrade por tráfico de drogas
, APFD 1000837-45.2020.8.11.0005, da Vara Criminal de Diamantino/MT,
sendo entretanto, solto por decisão judicial lavrada em 08/6/2020, que lhe concedeu liberdade provisória vinculada ao cumprimento de duas medidas cautelares diversas da prisão
.

Estabelece, a esse respeito, o enunciado 6, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da presença

de registros criminais anteriores, contemporâneos à atual prisão, por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie a que repousa a atual prisão cautelar.

Em relação à homogeneidade da prisão preventiva, estabelece o art. 313 do CPP, que a admissibilidade da prisão preventiva circunscreve-se à apenação delitiva em abstrato superior a quatro anos, ou se o réu for reincidente em crime doloso, apresentando, pois, conformidade com a situação aqui espelhada, que evidencia a possível prática de crime de associação para o tráfico [art. 35 da Lei Antidrogas], que prevê pena máxima cominada em abstrato de 10 anos de reclusão, e multa, imputada a réu multirreincidente em crimes graves.

“
Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011)
”

Assim, não é possível delimitar possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente.

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém,
denego

a ordem mandamental aviada em prol de
Paulo Sérgio Ramos Messias
, qualificado, mantendo incólume a r. decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021